Tribunal: CARF
Processo: 13603.723235/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723235/2017-82
ACÓRDÃO
2102-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA E OUTROS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Uma vez constada a omissão em Acórdão proferido no enfrentamento de
ponto que a turma deveria se pronunciar, cabe acolhimento de embargos
para sanar o vício.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CISÃO.
INCORPORAÇÃO.
LIMITE
TEMPORAL
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de cisão ou incorporação
de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado cindidas ou incorporadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão no Acórdão no 2102-003.487, mantendo a decisão
de primeira instância que excluiu parcialmente a responsabilidade solidária da empresa
Oengenharia Ltda

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, de 1o
de outubro de 2024 (fls. 746 a 752), que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
RENÚNCIA.
A adesão ao programa de parcelamento especial de débitos importa desistência
do recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se declarar a definitividade
do crédito tributário em litígio.
RECURSO DE OFÍCIO. ERRO DE CÁCULOS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez comprovada a existência de erros nos cálculos que deram origem ao
lançamento, há necessidade de retificação do crédito tributário.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão do pedido de parcelamento. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de ofício e, no
mérito, negar provimento.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou tempestivamente EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (fls. 754 a 755), em 25/11/2024 (fl. 756), com fundamento no art. 116, do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, alegando a existência de omissão
quanto à exclusão parcial da responsabilidade da empresa OENGENHARIA LTDA.
A Fazenda Nacional alega a existência de omissão, nos seguintes termos:
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF negou
provimento ao recurso de ofício.
Contudo, analisando o voto, constata-se a existência de omissão, pois a e. Turma
não apresentou fundamentação sobre a exclusão parcial da responsabilidade da
empresa OENGENHARIA Ltda.
É o relatório.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
3

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Analisando o Acórdão da 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, de 1o de
outubro de 2024, verifica-se que o voto condutor concluiu por negar provimento ao Recurso de
Ofício (751 e 752), porém houve manifestação somente em relação ao crédito exonerado,
deixando de se posicionar acerca da exclusão parcial da responsabilidade solidária da empresa
OENGENHARIA LTDA reconhecida pela decisão de primeira instância (fls. 559 e 583).
Ante o exposto, assiste razão à embargante.
Da exclusão parcial da Responsabilidade Solidária
De acordo com o Acórdão 14-95.890 - 12a Turma da DRJ/POR, a exclusão parcial da
responsabilidade solidária da empresa OENGENHARIA LTDA, decorre do estabelecimento de um
marco temporal definidor da responsabilidade tributária solidária dos incorporadores, que levou
em conta da data das cisões parciais da ORTENG e incorporações pela URANO e pela
OENGENHARIA.
O lançamento fiscal original compreendia tributos do período entre janeiro de 2013
a novembro de 2015, porém houve posterior retificação. Remanesceram créditos tributários
relativos às competências de julho e novembro de 2014 e de março de 2015.
Tendo em vista que a operação societária de cisão parcial da ORTENG envolvendo a
OENGENHARIA ocorreu em 31/01/2015, a responsabilidade solidária da OENGENHARIA pelos
tributos restringe-se às competências de julho e novembro de 2014, nos termos do caput do
artigo 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Enfim, considerando que o lançamento fiscal original não limitou, sob o aspecto
temporal, a responsabilidade solidária das empresas envolvidas nas operações de cisão e
incorporação (fls. 16/18 e fls. 55/56 e fls. 58/59), correta está a decisão de primeira instância em
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.600 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
4
limitar a responsabilidade solidária da OENGENHARIA às competências de julho e novembro de
2014.

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o vício no Acórdão no
2102-003.487 da 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, retificando o referido Acórdão e
decidindo por manter a decisão de primeira instância que limitou a responsabilidade solidária da
OENGENHARIA às competências de julho e novembro de 2014.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 766
DF CARF MF
Original